Tribunal: TJMT
Processo: 0013517-91.1997.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013517-91.1997.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), DENT CLIN ASSISTENCIA ODONTOLOGICA RD S/C LTDA - CNPJ: 36.926.350/0001-20 (APELADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL - REEDIÇÃO DAS RAZÕES ADUZIDAS NO RECURSO DE APELAÇÃO - AUSENTE TESE JURÍDICA CAPAZ DE INFIRMAR A FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“[...]
a vedação constante do art. 1.021, §3º, do Código de Processo Civil não pode ser compreendida como uma obrigatoriedade de se refazer o texto do decisum com os mesmos fundamentos, porém em palavras distintas, mesmo diante de inexistência de uma nova tese apresentada pela agravante no recurso”.
(AgInt no REsp 1865964/ES)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS c
ontra decisão unipessoal desta relatora, que negou provimento ao recurso interposto contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente nos autos da Execução Fiscal n.
0013517-91.1997.8.11.0003, ajuizada contra DENT CLIN ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA RD S/C LTDA (id. 214105688).

Nas razões para a reforma da decisão o recorrente sustenta que a prescrição intercorrente não ocorreu, argumentando que os marcos temporais foram erroneamente fixados e que a penhora efetuada não foi reconhecida. Em relação à aplicação da Súmula 106/STJ, argumenta que a morosidade do sistema judiciário contribuiu para o atraso na prestação jurisdicional, o que impede o reconhecimento da prescrição ou da decadência. Prequestiona a legislação federal, especialmente o art. 40, §§ 2º e 4º, da Lei 6.830/80, e a Súmula 106/STJ, assim como toda a jurisprudência citada. Além disso, com base no art. 489, §1º, VI e nos arts. 926 e 927, solicita a aplicação do precedente estabelecido pelo STJ no julgamento do REsp 1340553/RS (id. 223160667).

Não houve intimação para contrarrazões devido a não formação da triangulação processual (id.

223327183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão devolvida refere-se à decisão monocrática fundamentada no art. 927, III c/c art. 932, IV, alínea “b”, do CPC, que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente nos autos de execução fiscal e, consequentemente, extinguiu o processo nos termos do art. 487, II, do CPC.

Verifica-se que as alegações do agravante se limitam a reproduzir os argumentos apresentados nas razões de apelação, sem apresentar uma tese jurídica que justificasse a revisão da decisão impugnada. Nesse sentido, o recorrente deixou de enfrentar os fundamentos da decisão monocrática baseados nos Temas 390/STF e 566/STJ e no entendimento deste Tribunal, os quais analisaram todos os argumentos aqui reiterados.

Como resultado, o descumprimento da regra estabelecida no §1º do art. 1.021 do CPC impede que o Colegiado analise o mérito do recurso com base em novos fundamentos. No entanto, essa omissão não necessariamente configura violação do princípio da dialeticidade.

Nessa situação, considerando que as razões recursais são idênticas às já examinadas no julgamento do recurso de apelação, por uma questão de reciprocidade, mantém-se os fundamentos adotados anteriormente, sendo desnecessária qualquer complementação.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

2. É pacífico o entendimento nesta Corte Superior no sentido de que a vedação constante do art. 1.021, §3º, do Código de Processo Civil não pode ser compreendida como uma obrigatoriedade de se refazer o texto do decisum com os mesmos fundamentos, porém em palavras distintas, mesmo diante de inexistência de uma nova tese apresentada pela agravante no recurso. (AgInt no REsp 1865964/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.898.658/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022.)”

Consequentemente, transcreve-se a referida fundamentação, até para que o Colegiado possa suprir qualquer irregularidade:

“2. O controvertido cinge-se em aferir a presença ou não dos pressupostos fáticos-temporais à ocorrência da prescrição intercorrente.

A prescrição intercorrente nas execuções fiscais é regulada pelo art. 40 da Lei nº 6.830/1980, e se caracteriza pela inércia processual do credor por determinado período de tempo qualificada pela impossibilidade de satisfação do crédito tributário, devendo ser observado o disposto no Tema 390/STF (RE 636.562/SC) e no Tema 566/STJ (REsp 1.340.553/RS), resultando o seguinte:

i) a prescrição intercorrente decorre do fato de, após a propositura da execução fiscal, o feito ficar

paralisado por prazo superior a 6 anos (seja em matéria de natureza tributária ou não tributária), e pode ser reconhecida "de ofício" pelo Poder Judiciário;

ii) considera-se como termo inicial da contagem do prazo da prescrição intercorrente a data da intimação da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou, caso citado o executado, a data em que se constatar a inexistência de bens penhoráveis no endereço indicado,
independentemente de o juiz ter expressamente determinado a suspensão do processo. A intimação é indispensável e o prejuízo decorrente de sua ausência é presumido.

iii) a contagem do prazo prescricional, uma vez iniciada, somente se interrompe pela efetiva constrição de bens do executado, ou pela citação do devedor, caso este não tenha sido inicialmente localizado.

Neste caso,
a interrupção retroage à data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

Descendo aos fatos, no que de perto interessa à análise dos fundamentos da sentença para reconhecer a prescrição intercorrente, verifica-se que depois de idas e vindas, a devedora foi citada por edital, seguindo-se diferentes tentativas de bloqueio de valores, até que em
20/10/2015
o juízo determinou a suspensão do feito, nos seguintes termos:

“Assim, diante do acima exposto, verifico que já foram esgotados todos os meios de localização de bens passíveis de penhora do Executados, razão pela qual
determino a suspensão do presente feito pelo prazo de 01 (um) ano
, durante o qual não ocorrerá a prescrição conforme dispõe o
Art. 40, caput, da Lei de Execução Fiscal”
(id. 196278216 - p. 122/123).

O Procurador do Município de Rondonópolis tomou ciência da decisão por escrito em
21/10/2015

(id. 196278216 - p. 123).

Em 05/09/2017
, transcorrido o prazo de suspensão, o juízo determinou a remessa dos autos à exequente “para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que de direito para impulsionamento da execução, no sentido de localizar bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento definitivo e início do prazo prescricional, art. 921, § 2º e 4º do CPC c/c art. 40 da LEF” (id. 196278216 - p. 124).

Respondendo aos termos da diligência, à exequente requereu o levantamento do montante de R$ 632,75, proveniente do bloqueio de valores, bem como a nomeação de curador especial, nos termos do art. 72, II, Parágrafo único, do CPC (id. 196278216 - p. 126).

Em 05/08/2019, o juízo deferiu a expedição de alvará dos valores penhorados, e determinou a intimação da exequente “para, em 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção” (id. 196278216 - p. 129).

Então, aos 19/02/2021 à exequente requereu diligências, em caráter sucessivo, via Sistema Sisbajud, Renajud e Infojud (id. 196278220).

Em 20/08/2021, o juízo deferiu a pesquisa via BACENJUD, fazendo constar o seguinte:

“[...]

II
) frustrada a tentativa de bloqueio de valores via BACENJUD, e tendo em vista que já houve a suspensão do processo e do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano (fls. 126/127), bem como tal prazo se findou e iniciou-se automaticamente o prazo prescricional (Tema n. 567 e 568/STJ),
proceda-se ao arquivo provisório até o mês de novembro de 2021
, data esta que se operará a prescrição; (grifei)

(
IV
) Esclareço que somente a efetiva constrição patrimonial é apta para interromper o curso da prescrição intercorrente (Tema n. 568/STJ);”(id. 196278224 - p.12).

Em 27/03/2023, foi emitida certidão de impulsionamento, conforme Provimento n. 56/2007-CGJ (Dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos Escrivães das Varas Cíveis do Estado de Mato Grosso), intimando a exequente “para, querendo, se manifestar acerca da prescrição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção” (id. 196278225).

Em 03/05/2023, a exequente requereu o prosseguimento do feito (id. 196278227).

Seguiu-se a prolação da r. sentença, assim resumida:

“[...]
verifica-se que na data de 20/10/2015 (ID. 45147656 – pág. 123), houve decisão suspendendo o curso do processo com fundamento no art. 40 da LEF, logo iniciou automaticamente a suspensão do processo e do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano, tendo tal prazo se findado em 20/10/2016, e iniciado automaticamente o prazo prescricional (Tema n. 567/STJ).

Assim, analisando detidamente os autos, tem-se que o transcurso do prazo prescricional iniciou-se em 20/10/2016, e teve como término em 20/10/2021.

Ressalta-se que somente a efetiva constrição patrimonial era apta para interromper o curso da prescrição intercorrente, o que não ocorreu (Tema n. 568/STJ) ”.

Como visto, a ex
ecução se alonga desde 18/12/1997 e, malgrado o bloqueio de valores pífios por insuficientes à satisfação do crédito, o demonstrativo dos atos processuais praticados, aliado às manifestações do exequente, permitem constatar a incidência da prescrição intercorrente, baldadas as alegações de claudicância com endereço na Súmula 106/STJ. Isso porque, no caso, o marco interruptivo da prescrição ocorreu no dia 21/10/2015, data em que a exequente, por seu procurador, tomou ciência da decisão que suspendeu o processo executivo, na forma do art. 40, “caput”, da LEF.

Assim, de acordo com o entendimento consolidado nos Temas 390 do Supremo Tribunal Federal e 566 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), atinge-se que o iter procedimental restou imobilizado a partir do dia 21/10/2015, tornando-se inócuos os atos meramente postulatórios ou reiterações de pleitos anteriores que já se mostravam estéreis
(
REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018.

Nesse contexto fático-jurídico, considerando a ausência de medidas eficazes para a satisfação do crédito pela parte exequente durante um período superior a 6 (seis) anos, que se iniciaram em 21/10/2015 e terminaram em 21/10/2021, a prescrição intercorrente fica caracterizada, devendo ser mantida a extinção da execução fiscal
.

(destaquei agora)

Nesse sentido, em estima a coerência da jurisprudência, dispensam encômios os seguintes julgados deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TEMAS 566 E 567 DO STJ E TEMA 390 DO STF- DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS NÃO SUSPENDEM NEM INTERROMPEM O PRAZO PRESCRICIONAL - TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO - CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO A NÃO LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA - INÉRCIA POR MAIS DE CINCO ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. 1. Não há que se falar na incidência da Súmula 106 do STJ, se configurada a prescrição intercorrente, esta não decorreu em virtude de exclusiva demora dos mecanismos da Justiça, que, por sua vez, executou as diligências requeridas pela Fazenda Pública, sendo certo que, na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça “os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente” (AgRg no Ag 1.372.530/RS). 2. Conforme entendimento consolidado no STJ (Temas 566 e 567) e no STF (Tema 390), a contagem de um ano de suspensão do processo e do prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n.º 6.830/80 (LEF) tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, findo o qual e, a despeito de inocorrência de petição da Fazenda Pública ou de pronunciamento judicial nesse sentido, inicia-se o decurso do prazo prescricional aplicável. 3. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida.

(N.U 0009750-51.2011.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 06/05/2024)”.

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO – CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO A NÃO LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES OU DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0000058-04.2010.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 30/04/2024)”.

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO

– CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR –OCORRÊNCIA

–

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – DECISÃO DO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 567 E 571 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o entendimento consolidado no Superior

Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de

o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.

Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.

(N.U 0000442-62.2014.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 28/04/2024)”.

Estabelecido,
não aproveita ao apelante a mera transcrição de ementa de julgados, de molde a atrair a necessidade de se demonstrar a existência de distinção no caso concreto ou de superação do entendimento (art. 489, § 1º, VI, CPC). Visto que, para tanto, exige-se a precisa indicação dos fundamentos na decisão paradigma, bem como a exata demonstração de que aquele e este caso, guardam identidade que justifique a sua aplicação como precedente, contudo, a exequente não demonstrou, de forma analítica e detalhada, a relevância do exame da questão para o deslinde final da causa.

Ademais, tendo em conta que decisão judicial não é sinônimo de precedentes, verifico que a leitura das ementas não traduz nem delas se indicou, concreta e objetivamente, qualquer julgado acorde com o art. 927, incisos I a V e art. 928, do CPC.

Sobre o prequestionamento do art. 40, §§ 2º e 4º, da Lei 6.830/80, a resenha do processado revela adequada observância aos citados dispositivos. No tocante a Súmula 106/STJ, cuja incidência já foi afastada, cabe salientar que é descabido o prequestionamento, uma vez que não se insere no conceito de lei ou tratado federal (Súmula 518/STJ).

Ante o exposto, com base no art. 927, III c/c art.

932, IV, alínea “b”, do CPC, NEGO PROVIMENTO ao recurso.”

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024